Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Em que pese ser vedado à segunda instância pronunciar-se sobre matérias/documentos não examinados pelo juízo de origem, a juntada de documentos em grau recursal objetivando a comprovação da hipossuficiência não tem o condão de acarretar supressão de instância. É que a própria isenção do preparo demanda a análise de provas que, inclusive, podem ser requeridas pelo magistrado, com esteio no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
3. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
4. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pela agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.